Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA NORMA DO ART. 85, §8o, DO CPC.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. O acórdão é claro ao fundamentar que o prematuro ajuizamento de demanda, sem que houvesse pretensão resistida, denota carência do direito de ação. Se a empresa prestadora de serviços à Administração Pública não havia formulado o pedido administrativo de pagamento, instruído com os documentos pertinentes, conforme procedimento regular, não havia necessidade de provocação do Judiciário para vindicar tal pagamento. Não houve contradição ou obscuridade, inferindo-se que o objetivo da embargante era apenas rediscutir a matéria julgada, o que é vedado em embargos de declaração.
3. O pronunciamento judicial que extingue o processo sem julgamento de mérito não contém condenação, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual entre 10% a 20% do valor da causa, art. 85, § 2o, do CPC. Considerando os critérios legais, foi fixado o percentual de 10%, sendo descabido o pedido de redução da verba aquém desse limite mínimo.
4. A jurisprudência do STJ já rechaçou a tese de que o termo “inestimável”, contido na norma do art. 85, §8o, do CPC, pudesse ser interpretado como vultoso ou muito alto. A corte máxima de interpretação da lei federal entende que “inestimável” é tão somente o que não se consegue estimar. Logo, ainda que o valor da causa seja vultoso, ainda se aplica a norma do art. 85, §2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.